Tribunal: TJDFT
Processo: 0715678-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715678-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELITA LEIA LOPES AGRAVADO: GRUPO DOS TRABALHADORES SEM TERRA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO MOREIRA DOS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reintegração de posse, determinou a intimação da Defensoria Pública (CPC/2015 554 § 1o). A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) a única circunstância a justificar a intervenção da Defensoria Pública, nos termos do art. 544, § 1o, do CPC/2015, é a observância do contraditório, ou seja, a necessidade de defesa dos interesses de réus hipossuficientes econômicos que não tenham constituído advogado; 2) o grupo réu tem advogados constituídos nos autos e, por essa razão, não pode ser beneficiado pelo patrocínio da Defensoria Pública. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, o art. 554, § 1o, do CPC/2015 não restringe a intimação da Defensoria Pública apenas às causas que envolvam pessoas em situação de hipossuficiência econômica que não tenham constituído advogado, in verbis: “Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. § 1o No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.” Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator